Tribunal: TJES
Processo: 5017656-37.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017656-37.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CALIXTRO RIBEIRO DAS NEVES
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado diante da alegada ausência de informação adequada e vício de consentimento; (ii) estabelecer se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, caracterizando a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.

Reconhece-se o vício de consentimento quando o consumidor é induzido a contratar cartão de crédito consignado em vez de empréstimo consignado, sem informação clara sobre a natureza do produto.

Verifica-se violação ao dever de informação, pois o banco não demonstra que esclareceu adequadamente sobre encargos, juros rotativos e ausência de prazo para quitação da dívida.

Considera-se insuficiente a mera apresentação de contratação eletrônica para comprovar consentimento válido, quando ausente transparência quanto ao objeto contratual.

Caracteriza-se prática abusiva a imposição de produto financeiro mais oneroso, com descontos que não amortizam o principal, gerando dívida potencialmente impagável.

Impõe-se a nulidade do contrato por violação à boa-fé objetiva, aos deveres de lealdade e transparência e às normas protetivas do consumidor.

Justifica-se a restituição em dobro diante da cobrança indevida em relação de consumo, ausente engano justificável.

Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo adequado o valor fixado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza e os encargos do cartão de crédito consignado configura vício de consentimento e enseja a nulidade do contrato.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação inválida, impõe a restituição em dobro dos valores pagos.

A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em verba alimentar, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, 52; CC, arts. 398, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei 9.099/95, arts. 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-ES, Apelação Cível nº 5008064-31.2024.8.08.0047, Rel. Janete Vargas Simões, j. 17.03.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1141875-29.2023.8.26.0100, Rel. Léa Duarte, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” ajuizada por CALIXTRO RIBEIRO DAS NEVES em face de BANCO BMG SA.

Sustentou brevemente que identificou descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Consignação - Cartão”. Alega que jamais contratou ou autorizou a modalidade de Reserva de Cartão Consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum. Sustenta a ocorrência de simulação e falta de dever informacional, gerando dívida impagável.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (
id.
18852251):

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I, do CPC e julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE
os pedidos autorais, para:

1. DECLARAR
nulo o contrato de RMC de número 79193292, firmado em 03/10/2022, entre a parte requerida
BANCO BMG S.A
e, a parte autora
CALIXTO RIBEIRO DAS NEVES, DECLARANDO inexistente todos os débitos dele decorrentes e, assim DETERMINANDO à parte requerida que se abstenha de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário, de NB
541.374.483-4
, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) a cada desconto indevido realizado e efetivamente comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. CONDENAR
a parte requerida
BANCO BMG S.A,
a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados, sem prejuízo aos valores eventualmente cobrados no curso desta ação (devendo a autora trazer a comprovação dos descontos no cumprimento da sentença), com correção monetária desde o evento danoso (outubro de 2022, data do termo de adesão apresentado pelo banco demandado) e, juros a partir da citação, autorizando-se desde já, seja deduzida desse montante, à
guisa de compensação
, os valores creditados e utilizados pela parte autora a mercê do cartão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidor.

3. CONDENAR
a requerida
BANCO BMG S.A
a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com correção monetária aplicada desde o arbitramento (ENUNCIADO N. 362 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STJ) e, juros contados da citação (artigo 405 do CC).

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

4. Determino, ainda
, a imediata expedição de ofício ao INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) para comunicar o teor da presente decisão e cessar os descontos em favor do Réu
BANCO BMG S.A.
, dos proventos da parte
CALIXTO RIBEIRO DAS NEVES,
CPF: 478.747.327-15
,
referente ao contrato de cartão de crédito mediante Reserva de Margem Consignada;

Deixo de condenar o vencido em custas processuais e honorários advocatícios por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé, a teor do artigo 55 da Lei 9099/95.”

O Banco requerido interpôs Recurso Inominado (
id.
18852252) no qual sustenta a legalidade da contratação, a disponibilidade do crédito e a ausência de ato ilícito que justifique a reparação moral ou a repetição em dobro.

Contrarrazões apresentadas no
id.
18852257 nas quais o autor pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Juízo de admissibilidade recursal

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não
restou caracterizada na hipótese.

Mérito

A relação entre as partes é de consumo, visto que a parte autora se enquadra na figura do consumidor (artigo 2º do CDC) e a parte ré, por sua vez, se enquadra no conceito de fornecedor de serviços, na forma do artigo 3º, do CDC. Além disso, incide sobre a presente hipótese o Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do verbete n° 297 da súmula de jurisprudência do STJ:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
. ”

Deve ser reconhecida, portanto, a responsabilidade civil objetiva do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores pela falha na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, afastada somente ante a prova de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O cerne da questão reside na validade do contrato de Reserva de Margem de Cartão Consignado (RCC). A instrução processual demonstrou que a consumidora foi induzida a erro, contratando serviço diverso do pretendido, resultando em descontos que não amortizam a dívida principal.

A instituição financeira falhou em seu dever de informar (art. 6.º, III e art. 52 do CDC), já que não demonstrou que a autora anuiu de forma consciente com a sistemática do Cartão de Crédito Consignado e seus encargos rotativos. A prática configura simulação e abuso de direito.

No caso em comento, embora o banco apresente telas de contratação eletrônica e comprovantes de transferência, a nulidade reside na ausência de transparência máxima quanto à natureza do produto.

Ademais, compulsando os documentos acostados, verifica-se que o banco recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar que explicou à autora, de forma didática, a diferença entre o empréstimo pretendido e o cartão RMC. A mera assinatura eletrônica não supre o vício de consentimento quando o objeto do contrato é obscuro quanto ao seu termo final. Assim, correta a declaração de nulidade do negócio jurídico por violação à boa-fé objetiva e aos deveres de lealdade e transparência.

Tal prática viola flagrantemente o dever de informação previsto no art. 6., III, do CDC. Ao não informar adequadamente sobre o custo efetivo total, a taxa de juros rotativos e a ausência de prazo para término da dívida, o banco criou uma obrigação eterna e impagável, o que é vedado pelo sistema de proteção ao consumidor.

Esse tipo de contrato é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela natural dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

Nos referidos contratos, o valor descontado no benefício previdenciário corresponde somente ao pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, com o consequente financiamento mensal do restante da dívida, que se torna praticamente impagável.

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a dívida, não obstante os descontos mensais realizados, não é adimplida em face dos encargos adicionais incidentes mensalmente.

Caso a Instituição Financeira informasse adequadamente aos consumidores sobre as opções e diferenças entre os seus serviços, certamente que a parte contratante, como qualquer pessoa de diligência normal que fosse devidamente esclarecida e pudesse optar livremente entre um empréstimo consignado, com juros reduzidos, e um cartão de crédito consignado, com juros muito superiores e cujo desconto não significaria o pagamento da parcela, mas somente dos encargos e juros do financiamento, gerando um débito permanente, optaria pelo primeiro.

Nessa linha caminha a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO . DEVER DE INFORMAÇÃO. GRAVAÇÃO IMPRESTÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nas relações consumeristas, o dever de informação impõe transparência e clareza, especialmente na contratação de produtos financeiros complexos, como o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). 2 .
A imposição de cartão de crédito consignado em detrimento de contrato de empréstimo consignado tradicional, sem informação suficiente ao consumidor, caracteriza vício de consentimento, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato, o que enseja a nulidade da contratação
. 3. A gravação acostada pelo banco se demonstra inservível, pois indica a emissão rápida e incompreensível ao cidadão médio palavras técnicas com informações de juros e formas de contratação e adimplemento que a toda evidência não podem ser consideradas como fornecimento claro de informações acerca da avença, sobretudo, por tratar-se de uma pessoa idosa. 4 . A restituição dos valores descontados em folha ocorrerá em dobro para os valores cobrados após 30/03/2021, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e de forma simples para os descontos anteriores. 5.
Os danos morais restam configurados diante dos prejuízos causados ao consumidor, pessoa idosa, induzida em erro contratual
, devendo a indenização ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6 . Recurso conhecido e provido. Vitória, 17 de março de 2025. RELATORA(
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50080643120248080047, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO . FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. I
. CASO EM EXAME 1.
Ação em que o autor buscou o requerido para contratar um empréstimo consignado comum mas na verdade lhe foi enviado um cartão de crédito com margem consignável (RMC), sem que ele fosse informado a respeito das diferenças entre ambos
e das taxas de juros muito maiores. Pleiteou que seja declarada a nulidade do contrato por vício de consentimento e que sejam restituídas em dobro as parcelas que foram indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado frente à falta de informações claras ao consumidor e a possibilidade de nulidade do contrato por vício de consentimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Não há provas de que o autor foi devidamente informado sobre as características e encargos do cartão de crédito consignado (RMC), violando os direitos à informação clara e adequada, previstos nos arts. 30, 31 e 46 do CDC. 4. O requerido sequer apresentou cópia assinada do contrato, ônus que lhe incumbia . 5. A prática adotada pelo banco de ofertar cartão de crédito em vez de empréstimo consignado é abusiva, nos termos do art. 39, I, IV e V, do CDC, impondo encargos excessivos ao consumidor sem amortização da dívida. 6 . A rescisão do contrato deve ser declarada, com restituição simples dos valores descontados, nos termos do art. 35, III, do CDC, mas autorizando-se a compensação com os valores efetivamente recebidos pelo autor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso provido. Sentença reformada. Tese de julgamento:
A ausência de informação clara e adequada ao consumidor sobre as características e encargos de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) caracteriza vício de consentimento, possibilitando a rescisão contratual
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 30, 31, 39, I, IV e V, 46, 54; Código Civil, art. 113. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.701 .600/SP; TJSP, Apelação Cível nº 1002038-14.2021.8.26 .0266. ld(TJ-SP - Apelação Cível: 11418752920238260100 São Paulo, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 12/07/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 17/09/2024)

Por fim, quanto ao valor da condenação a título de danos morais, não merece retoques a sentença de piso, considerando-se que o magistrado se atentou aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido, reputo adequada a quantia arbitrada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. A sentença fica mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n. 11, das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Na forma do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais que desde já arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relator,

Pela redação da inicial, não se trata de negativa de contratação, mas, sim, de vício de consentimento e alegação de ilegalidade na contratação de cartão de crédito consignado, tendo a sentença sido proferida de forma
extra petita
no caso.

Como a validade do contrato de cartão de crédito consignado está sendo discutido no bojo do tema 1414 do STJ, onde houve determinação de suspensão de todas as demandas, voto no sentido de retirar o processo de pauta e sobrestar o julgamento até decisão em definitivo pelo Colendo STJ.